Tribunal: TCU
Processo: 000.202/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou o recorrente em débito e multa em virtude de atestos irregulares em contratação decorrente da execução de convênio firmado entre o Ministério da Defesa e o município de Manacapuru/AM, em 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. André Alessandro da Silva Telles (CPF: XXX.788.642-XX), na qualidade de fiscal de contrato, contra o Acórdão 2647/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para alterar os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2647/2022-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Jaziel Nunes de Alencar, André Alessandro da Silva Telles e Sheike Management Eireli, condenando-os solidariamente, conforme o caso, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Débito: responsabilidade exclusiva de Jaziel Nunes de Alencar: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2016 278.885,11 08/09/2016 467.606,85 Débito: responsabilidade solidária de Jaziel Nunes de Alencar, André Alessandro da Silva Telles e Sheike Management Eireli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 08/09/2016 177.841,85 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicado, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Jaziel Nunes de Alencar R$ 30.000,00 André Alessandro da Silva Telles R$ 7.000,00 Sheike Management Eireli R$ 7.000,00 9.2. notificar o recorrente e os demais responsáveis acerca da presente deliberação.